Tribunal: TJES
Processo: 0000102-37.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000102-37.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREIA MUNIZ PEREIRA BERNARDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000102-37.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREIA MUNIZ PEREIRA BERNARDO, UYARA LAURINDO MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. CONFISSÃO PARCIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Andreia Muniz Pereira Bernardo contra um acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A embargante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão. Sua defesa havia interposto um recurso de apelação, buscando o redimensionamento da pena-base, a aplicação do tráfico privilegiado, a atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O acórdão, por unanimidade, negou provimento a todos os pedidos da apelação, mantendo a sentença inalterada.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a alegada ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, visto que a quantidade e a natureza da droga foram usadas na primeira e terceira fases; (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar a aplicação da atenuante da confissão espontânea, mesmo que parcial, conforme a Súmula 545/STJ e a jurisprudência mais recente; e (iii) saber se o acórdão foi omisso por não esclarecer a distinção entre natureza e quantidade da droga, que poderiam ser usadas em fases diferentes da dosimetria sem configurar
bis in idem
.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não é omisso, pois a matéria do
bis in idem
foi devidamente enfrentada. A elevação da pena-base na primeira fase foi fundamentada na "exacerbada variedade e quantidade de entorpecentes". O acórdão também utilizou a "vasta quantidade e variedade de entorpecentes" e outras circunstâncias do caso, como a forma de acondicionamento e a movimentação de usuários, para negar a concessão do tráfico privilegiado na terceira fase. A defesa pretende, por meio dos embargos, rediscutir a matéria, o que não é cabível nesta via.

4. O acórdão também não foi omisso em relação à atenuante da confissão espontânea. O voto vencedor analisou expressamente o pleito e negou sua aplicação, justificando que a apelante não confessou os fatos em sua integralidade em juízo e tentou transferir a responsabilidade para a corré. O acórdão citou, inclusive, jurisprudência do STJ que considera a "confissão baixa" insuficiente para a incidência da atenuante. A matéria, portanto, foi analisada e rejeitada de forma fundamentada.

5. A alegada omissão quanto à distinção entre a natureza e a quantidade da droga também não se sustenta, pois a tese não foi apresentada nas razões de apelação, configurando inovação recursal. A jurisprudência do STJ, citada no próprio acórdão, já considera que a "vasta quantidade e variedade de entorpecentes" impede a concessão do privilégio, o que abrange o mérito do argumento da defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por ANDREIA
MUNIZ PEREIRA BERNARDO
, em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa.

Sustenta a embargante, no id. 14848978, a ocorrência do vício de omissão.

Contrarrazões pela Procuradoria no id. 15837349, por intermédio do Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pela rejeição do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000102-37.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREIA MUNIZ PEREIRA BERNARDO, UYARA LAURINDO MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A ementa do julgamento ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DOSIMETRIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. As rés foram presas em flagrante ao comerciarem vasta quantidade e variedade de entorpecentes. 2. As defesas buscam o redimensionamento da pena-base no patamar mínimo legal, a aplicação do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão espontânea, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recursos Desprovidos.

Pois bem.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por ANDREIA
MUNIZ PEREIRA BERNARDO
, em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa.

Sustenta a embargante no id. 14848978, a ocorrência do vício de omissão.

Entretanto, as alegações da embargante não merecem prosperar.

Os embargos de declaração, conforme cediço na jurisprudência pátria, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas sim a corrigir vícios específicos, como obscuridade, contradição ou omissão. Analisando detidamente os argumentos da embargante e o teor do acórdão atacado, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada.

A defesa da embargante sustenta, em primeiro lugar, a ocorrência de
bis in idem
, alegando que a quantidade e a natureza da droga foram utilizadas tanto na primeira fase, para exasperar a pena-base, quanto na terceira fase, para afastar a causa de diminuição do "tráfico privilegiado".

O acórdão, no entanto, foi claro ao fundamentar sua decisão.

Ele adotou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que permite o uso da quantidade e da variedade do entorpecente para afastar o benefício do tráfico privilegiado.

A elevação da pena-base foi justificada pela "exacerbada variedade e quantidade de entorpecentes", conforme a sentença de primeira instância.

O acórdão claramente fundamentou a manutenção da sentença, o que afasta a alegação de omissão. A matéria foi devidamente enfrentada, e a discordância da parte embargante não configura vício do julgado, mas mero inconformismo com o resultado da decisão.

A tese de
bis in idem
sequer foi aventada nas razões do recurso de apelação, configurando inovação recursal, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Em seguida, a defesa alega omissão quanto à atenuante da confissão espontânea.

O acórdão, porém, tratou expressamente do tema, negando a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

A fundamentação foi explícita ao afirmar que a apelante não confessou os fatos em sua integralidade, em juízo, e tentou transferir a responsabilidade para a corré, o que descaracteriza a confissão voluntária e efetiva.

Para sustentar esse entendimento, o voto vencedor citou precedente do STJ, que nega a aplicação da atenuante para "confissão baixa, quando isolada e dissociada das demais provas". Portanto, não há omissão.

A matéria foi debatida de forma suficiente, e a decisão contrariou os interesses da embargante, mas não deixou de manifestar-se sobre o ponto.

Por fim, a defesa requer esclarecimento sobre a possibilidade de distinguir a natureza e a quantidade da droga na dosimetria.

Essa tese, no entanto, também constitui inovação recursal, não tendo sido apresentada na apelação.

O acórdão foi claro ao seguir a jurisprudência do STJ que, conforme citado no próprio voto, entende que a vasta quantidade e variedade de entorpecentes impedem a concessão do privilégio do tráfico. Assim, a matéria já está resolvida no acórdão, e a pretensão da embargante se choca com a finalidade integrativa dos embargos, que não se prestam ao reexame da causa já decidida.

Não se vislumbra, portanto, qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

A decisão foi clara, lógica e fundamentada, enfrentando todos os pedidos feitos nas razões do recurso de apelação. A intenção da embargante é, na verdade, a reforma do julgado, o que é inviável por meio dos embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada.

Conclusão

Diante do exposto, considerando a ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, meu voto é no sentido de
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e manter o v. Acórdão na sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.